Tribunal: STF
Processo: AI 855787
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-19
Data de publicação: 2014-08-19

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. VANTAGEM PESSOAL. BASE DE CÁLCULO. REESTRUTURAÇÃO. LEIS 7.596/1987 E 8.168/1991. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO APELO EXTREMO DEPENDE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 13.02.2009.



    Divergir do entendimento do Tribunal a quo acerca da não existência de ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, pois não demonstrada a efetiva redução dos proventos dos ora agravantes, com o advento da Lei 8.168/91 - que transformou as Funções de Confiança (FC's) previstas pela Lei nº 7.596/87 em Cargos de Direção (CD's) e em Funções Gratificadas (FG's) - exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.